Tribunal: TJMT
Processo: 1037018-46.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037018-46.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA ELIZABETE BARBOSA GARCIA - CPF: 424.339.671-04 (EMBARGANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO EM MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – APELAÇÃO QUE FOI PROVIDA PARCIALMENTE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85 11º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A majoração dos honorários na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC) ocorre quando um recurso é julgado e a parte Recorrente é integralmente vencida (recurso desprovido) ou o recurso é considerado inadmissível (não conhecido).

Na hipótese de provimento parcial do recurso não é aplicável a majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85 11º do CPC.

Não havendo omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, o desprovimento dos Embargos de Declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1037018-46-2023

EMBARGANTE: MARIA ELIZABETE BARBOSA GARCIA

EMBARGADO: UNIMED-RIO COOPÉRATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Maria Elizabete Barbosa Garcia
, em que alega omissão no acórdão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante.

Alega a Embargante assevera que embora tenha ocorrido o provimento parcial do recurso, no entanto, não houve majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11º do CPC. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Embargado afirma que no caso não há omissão, obscuridade, contrariedade ou erro material no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Conforme visto, a Embargante sustenta, em síntese, que embora ocorreu o provimento do Recurso de Apelação, no entanto, não houve a aplicação do artigo 85, § 1º do CPC, deixando de ser majorados os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar que
a majoração dos honorários na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC) ocorre quando um recurso é julgado e a parte Recorrente é integralmente vencida ou o recurso é considerado inadmissível (não conhecido).

Isso significa que, se a parte que recorreu não obteve sucesso em modificar a decisão de primeira instância, o tribunal, ao julgar o recurso, pode majorar os honorários advocatícios inicialmente fixados, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora na fase recursal.

No entanto, quando o recurso é
provido, ainda que parcialmente, não há majoração dos honorários,
mas sim a possibilidade de inversão da sucumbência, ou seja, a parte que antes era vencedora passa a ser vencida e a pagar os honorários.

Cumpre anotar que em julgamento de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração dos honorários de sucumbência no julgamento do recurso, na forma do artigo 85 11º do CPC, somente é possível nas hipóteses de desprovimento integral ou pelo não conhecimento, sendo que
a tese do Tema 1059 foi assim fixada
:

"
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Dessa forma, tendo em vista que houve provimento parcial da Apelação Cível
interposta pela Embargante, não há falar, portanto, em majoração dos honorários na forma do artigo 85 § 11º do CPC, razão pela qual, nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025